Tribunal: STF
Processo: ARE 1235137
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ronaldo da Silva Barreto interpôs o presente agravo (eDoc 103) em face de decisão (eDoc 98) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 81 e 87) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    PENAL —HOMICÍDIO QUALIËICADO TENTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA —VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO - NOVO ROL DE TESTEMUNHAS —NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA —AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORASIMPOSSIBILIDADE— REDUÇÃO DA PENA-BASE —CULPABILIDADE - NECESSIDADE—TENTATIVA_REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROPORCIONAL AO PERCURSO DO "ITER CRIMINIS".



    l. Plenário de Júri, a simples menção pelo Ministério Público ao silêncio do agente, sem a exploração de tal circunstância em prejuízo deste último, não viola direito constitucional, não acarretando a nulidade do ato. 



    2. A defesa apresentou o rol de testemunhas, nos termos do art. 422 do CPP, logo, incabível o acolhimento da nulidade por cerceamento de defesa. 



    3. As diligências requeridas pela defesa foram cumpridas, logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    4. O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (ad. 593, III, "d", do CPP) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. A escolha Tribunal do Júri ampara-se nas provas coligidas ao feito, não configura, portanto, - decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A desclassificação quanto a um dos réus do homicídio e condenação do apelante não implica contradição entre a acusação e o resultado do julgamento, nem tampouco em decisão contrária à prova dos autos. 



    5. Afasta-se a valoração da circunstância judicial referente à culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena se for demonstrado que a culpabilidade do agente não extrapola a comum ao tipo penal.



     6. É razoável a fixação de patamar diverso da fração de 213 no que tange à tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelo réu no caso concreto. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 90), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 81) violou o art. 5º, caput, II, XVLI, LV, LVII e LXIII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, LV, da Constituição da República, que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    De outro lado, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Quanto a menção ao direito ao silêncio do apelante 



    [...]



    O interrogatório é meio de defesa e o acusado pode, durante esse ato processual, permanecer em silêncio, responderás perguntas que lhe forem formuladas, atendo-se, ou não, á verdade, total ou parcialmente. Tal possibilidade é instrumento de garantia fundamental contra a autoincriminação, prevista no artigo 5 0 , LXIII, da CR/88. Nesse contexto, o art. 478, II, do Código de Processo Penal veda ás partes, sob pena dà nulidade, mencionar o silêncio do acusado em seu prejuízo. . 



    "Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, .sob pena, de nulidade, ffizer referências:( ...) II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório - por falta de requerimento, em seu prejuízo" —grifo nosso



    A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera menção ao silêncio do réu não fere a garantia constitucional contra a autoincriminação, mas sim sua exploração argumentativa em desfavor do réu: 



    [...]



    No presente caso, o apelante exerceu o direito ao silêncio em face das perguntas formuladas pelo juízo e pelo Ministério Público, ao passo que respondeu os questionamentos feitos pela sua defesa técnica. Nos debates orais, verificou-se o seguinte momento, conforme descrito na Ata da Sessão de Julgamento:



    "( ...) Durante a sustentação oral do Ministério Público, ambas as defesas, a título de questão de ordem, requereram que se constasse em ata a menção do Ministério Público, quando de sua sustentação oral inicial, ao direito constitucional do réu Ronaldo de ficar - em silêncio, por duas vezes, vez que mencionou que perguntaria ao réu sobre caminhão utilizado por ele em nome de terceiro "laranja". Após, antes da concessão da palavra à defesa, a titulo de sua sustentação inicial, ela requereu a palavra, assim se manifestando: "MM. Juiz, requer a realização de novo interrogatório do acusado com base no Art. 196 do CPP, bem como por analogia o Art. 476, §4º, o qual dispõe que testemunhas poderão ser reinquiridas no momento dos debates, considerando que foram apresentadas alegações pela ilustre Promotora de Justiça, inclusive, apresentando vídeo que foi juntado pela defesa, tornando-se necessário para exercício do contraditório e ampla defesa a realização de forma objetiva de um novo interrogatório do acusado para esclarecer alguns pontos apresentados de forma incontroversa pela ilustre Promotora de Justiça. Termos em que pede deferimento. Após, para garantir o contraditório, (f. 884) —grifo nosso. 



    Ao contrário da alegação defensiva, a fala do Ministério Público não pode ser entendido como prejudicial a ele, considerando que a defesa não demonstrou o nexo lógico entre a menção feita pelo promotor de justiça e o prejuízo ao réu. Somado a isso, a fala da acusação consignada em ata não esclarece em nada os fatos analisados. 



    Nesses termos, não há violação ao direito constitucionalmente garantido de permanecer calado ou descumprimento do disposto no ad. 478, II, do CPP. Como exposto, a menção ao silêncio do apelante por parte do representante do Ministério Público, no caso concreto, não influenciou indevidamente a convicção dos jurados. Portanto, não se vislumbra a ocorrência da nulidade alegada. 



    [...]



    Quanto à negativa de novo interrogatório do apelante. 



    A defesa fundamenta que, durante os debates orais, requereu novo interrogatório do réu na forma do artigo 474 do Código de Processo Penal, em razão das declarações em plenário do Ministério Público. Diante da negativa do Magistrado, a defesa alega cerceamento de defesa e violação da ampla defesa e contraditório. 



    A análise dos autos demonstra que o réu foi interrogado em dois momentos processuais diversos: na primeira fase processual, de acordo com o artigo 411 do Código de Processo Penal e, posteriormente, na fase de instrução em plenário, conforme dispõe o artigo 474 do Código de Processo Penal. 



    Nesse contexto, consta na ata de audiência que o Ministério Público se utilizou de vídeo juntado pela própria defesa do réu. Somado a isso, a acusação não utilizou fato novo durante o debate. O contraditório e a ampla defesa foram garantidos, inclusive, pois o advogado do réu pôde se valer do seu tempo durante os debates orais para combater as alegações da acusação, sendo desnecessário novo interrogatório do réu para afastá-las. Portanto, afasto a alegação defensiva. 



    Observo, nesse contexto, que para acolher a tese defensiva – violação ao art. 5º, LVII e LXIII, e divergir das conclusões alcançadas pelo tribunal de origem, quanto à desnecessidade de novo interrogatório do réu, bem como ausência de prejuízo à mera menção ao silêncio do réu sem nenhuma explanação em seu prejuízo por parte do Ministério Público, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Finalmente, em relação à suposta violação ao artigo 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado os incisos citados, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente